Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-13.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000419-13.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBENS ALVES NERES - CPF: 318.648.301-82 (RECORRENTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), PATRICIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 862.830.061-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000419-13.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Patrícia Fernandes da Silva

Recorrida(s):

Rubens Alves Neres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA PISTA PREFERENCIAL SEM CAUTELA. INTERCEPTAÇÃO DE QUEM TRAFEGAVA COM PREFERÊNCIA. DEVER DE AGUARDAR QUEM TRAFEGA COM PREFERÊNCIA. CONDUÇÃO IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidenciada a culpa do condutor do veículo da Reclamada que transitou de maneira imprudente ao adentrar em via preferencial sem a devida atenção, deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso.

2. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro o condutor que ingressar numa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando, de modo que o ingresso desrespeitando tais normas implica no reconhecimento de culpa exclusiva.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a ré foi a culpada pelo acidente, pois foi ela quem adentrou em via preferencial sem a devida cautela agindo com imprudência. O boletim de ocorrência é prova apta a comprovar a versão do autor de que a colisão ocorreu no momento em que a ré adentrava na via preferencial sem a devida atenção, devendo responder pelos danos causados:

4. A
jurisprudência é nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. CULPA RECONHECIDA. ART. 34 DO CTB. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA MOTORISTA QUE NÃO OBSERVA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS AO ENTRAR EM VIA PREFERENCIAL.

Presume-se ter agido com culpa exclusiva a motorista que, sem observar as devidas cautelas, ingressa em via preferencial, dando causa a acidente de trânsito.
Não há como se imputar qualquer responsabilidade ao motorista de veículo que trafega na via preferencial, ainda que em velocidade incompatível com o local, se a causa determinante do acidente foi a própria conduta imprudente daquele que sai da via secundária sem verificar o tráfego. Urge lembrar que a presunção juris tantum somente é ilidida por prova em contrário.
Assim, ao adentrar na via preferencial presume-se ter agido com culpa a motorista que, sem observar as devidas cautelas, prossegue com a marcha de seu veículo, dando causa ao acidente.
Recurso desprovido.

(TJ-SP 10010666320158260360 SP 1001066-63.2015.8.26.0360, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 05/07/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2018)

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 7.827,09 (sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e nove centavos) à título de indenização por danos materiais ocasionados ao requerente, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023